Tribunal: TJMT
Processo: 1010323-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010323-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (AGRAVANTE), VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO - CPF: 013.838.061-95 (AGRAVADO), VINICIUS DE MORAES ARANTES - CPF: 015.467.101-08 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0006-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO COM VÍCIOS. TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de veículo reserva em ação de rescisão contratual c/c indenização.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos da tutela de urgência; e (
ii
) se há justificativa para fornecimento de veículo reserva.

III. Razões de decidir

3.
A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4.
A probabilidade do direito está demonstrada pela
permanência do veículo
zero quilômetro, recém adquirido,
na assistência técnica por período superior a 30 dias, extrapolando o prazo do art. 18, §1o, do CDC.

5.
O perigo de dano é manifesto, considerando a privação do uso do veículo e a necessidade de deslocamentos para tratamento de filho portador de TEA.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, é cabível a tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva.

2.
Extrapolado o prazo de 30 dias do art. 18, §1o, do CDC
para o conserto de veículo zero quilômetro
, surge o direito do consumidor às alternativas
legais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
(fabricante)
contra
a
decisão proferida na
Ação
de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais no
1015179-86.2025.8.11.0037
ajuizada por
VALDIVINO ANTONIO DA COSTA JUNIOR
, que deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento de veículo reserva, no mesmo padrão e características do automóvel adquirido
, no prazo de 10 dias.

Nas razões recursais, a agravante alega, em suma,
que
o veículo FIAT PULSE DRIVE 1.3 AT foi submetido à revisão e à aplicação de recalls na concessionária autorizada, ocasião em que se constatou vazamento no líquido de arrefecimento, prontamente reparado.

Afirma que o automóvel
encontra-se
apto para uso desde 29/08/2025, disponível para retirada na concessionária, tendo o agravado se recusado a retirá-lo.

Aduz
inexistir prova inequívoca do alegado vício, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para verificação das alegações.

Argumenta que a concessão de veículo reserva acarretará dispêndio elevado, podendo ultrapassar o valor do bem discutido, configurando onerosidade excessiva.

Sustenta a ausência de verossimilhança das alegações e de perigo de dano, requisitos autorizadores da tutela antecipada.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão com a revogação da tutela deferida.

A liminar recursal foi indeferida no ID no
353156360
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
357578868
, pelo desprovimento do recurso.

Encaminhado os autos ao CEJUS de 2o Grau, não
houve
acordo entre as partes
(ID no
355864387
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

M
érito

Denota-se dos autos que
VALDIVINO ANTONIO DA COSTA ARAUJO
ajuizou
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Materiais e Morais no
1015179-86.2025.8.11.0037
em face de
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL
LTDA, DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA e PAETTO VEICULOS LTDA,

alegando, em síntese, que

adquiriu um veículo zero quilômetro, modelo Fiat Pulse Drive 1.3, com o objetivo de garantir segurança e confiabilidade à sua família, especialmente em razão das necessidades de deslocamento para acompanhamento terapêutico de seu filho autista.

Aduziu
que, poucas semanas após a aquisição, o veículo passou a apresentar diversos problemas, como falhas na direção, desalinhamento, ruídos no painel e, posteriormente, defeito grave consistente na contaminação do sistema de arrefecimento por óleo, além de falhas na central eletrônica.

Sustent
ou
que o automóvel permaneceu por mais de 30 dias na concessionária sem solução definitiva dos vícios, havendo demora injustificada, ausência de diagnóstico conclusivo e falta de informações claras por parte das
requeridas
.

Afirm
ou
, ainda, que houve abertura tardia de ordens de serviço e encerramento de protocolos pela fabricante sem resolução do problema.

Relat
ou
que ficou privado do uso do veículo por longo período, o que lhe causou prejuízos materiais e transtornos à rotina familiar, especialmente diante da necessidade do automóvel para o tratamento de seu filho.

Requereu
em sede de tutela de urgência, pela disponibilização de veículo reserva de características semelhantes, em perfeitas
condições de uso, ou procedam à substituição provisória do veículo adquirido, enquanto perdurar
a discussão judicial.

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Patricia
Cristiane Moreira
deferiu o pedido e determinou que as requeridas forneçam automóvel reserva ao autor, no mesmo padrão e características do veículo adquirido em 10 dias
.

Contra essa decisão, recorre a requerida
ST
ELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Pois bem
.

No caso em análise,
a probabilidade do direito encontra-se demonstrada nos autos, isto porque, conforme documentação juntada nos autos,
o agravado adquiriu veículo zero quilômetro, modelo Fiat Pulse Drive 1.3, em 28/01/2025, pelo valor de R$ 99.
990
,
00
conforme nota fiscal juntada aos autos.

Ocorre que, desde os primeiros dias de uso, o automóvel passou a apresentar diversos vícios, tais como
direção puxando para a direita, desalinhamento de adesivos, avaria no para-choque, ruídos no painel e irregularidades na condução.

Denota-se que e
m 28/07/2025, ao atingir aproximadamente 10.000 km rodados, o veículo foi encaminhado à concessionária autorizada para revisão, aplicação de recalls e verificação dos ruídos. Em 30/07/2025, foi constatada contaminação do sistema de arrefecimento, com mistura de óleo no líquido do radiador, defeito de gravidade inquestionável.

Verifica-se, ainda, que o
automóvel permaneceu na assistência técnica do dia 28/07/2025 até 29/08/2025, portanto, por período superior a 30 dias, sem que o vício fosse adequadamente sanado, conforme se depreende das notificações extrajudiciais e das conversas mantidas via aplicativo WhatsApp, documentos estes que conferem verossimilhança às alegações autorais.

Apesar de a
agravante sustenta
r
que o veículo
encontra-se

apto para uso desde 29/08/2025, disponível para retirada na concessionária e que o agravado se recus
ou
a retirá-lo
,
tal argumento não afasta a configuração do vício
,
nem o descumprimento do prazo legal previsto no art. 18, §1o, do C
DC
, que estabelece o prazo máximo de 30 dias para o saneamento do defeito
,
in
verbis
:

“
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a
restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
”

A extrapolação do prazo lega
l
faz
surgir para o consumidor o direito de exigir a substituição do produto, a restituição dos valores pagos ou o abatimento proporcional do preço.

Por outro lado, não há se falar em prova pericial, isto porque, a
tutela de urgência deferida
foi embasada
em elementos constantes dos autos, suficientes para evidenciar, em cognição sumária, a probabilidade do direito
alegado.

Por sua vez, o perigo de dano
revela-se manifesto.

Isto porque, o agravado encontra-se privado do uso do veículo adquirido
, situação que por si só, configura prejuízo relevante, considerando o valor do investimento realizado e a finalidade essencial do bem.

Ademais, conforme documentação médica acostada, o filho do agravado
é portador de Transtorno Espectro Autista (TEA), necessitando de acompanhamento terapêutico multidisciplinar diário, que demanda deslocamentos
regular e
frequentes
, sendo certo que a
privação do veículo compromete, de forma direta e imediata, a continuidade do tratamento de saúde da criança.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada não merece reparos.

Ante o exposto,

nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026